Tribunal: TJMT
Processo: 1001615-48.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001615-48.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA DE LURDES GONZATTI - CPF: 024.667.311-77 (RECORRIDO), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001615-48.2021.811.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente:
Banco Bradesco S/A

Parte Recorrida:
Maria de Lurdes Gonzati

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem na pauta: 172

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COBRANÇA DE CESTA BANCÁRIA ILEGÍTIMA - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NÃO DEMONSTRADAS PELA INSITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO DEVIDA – INTELEGÊNCIA DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o cancelamento da tarifa referente à “CESTA B. EXPRESSO” e “crédito pessoal de mora”, com a devolução em dobros dos valores pagos indevidamente, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

O recorrente defende a legalidade das operações e, consequentemente, das cobranças empreendidas, anexando aos autos cópia do contrato de abertura de conta corrente em nome da autora, assinado por ela, (id. 119229646, págs. 31/34).

3.

Além disso, sustenta que a autora contraiu empréstimo no valor de R$ 1.770,00 (mil e setecentos e setenta reais) na data de 09/07/2018, apresentando cópia de transferência de valores para a conta de sua titularidade.

4.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

5.

De sua vez, a recorrida afirma que não contratou nenhum dos serviços mencionados, de modo que os montantes debitados em sua conta bancária se afiguram ilegítimos, pleiteando, assim, a manutenção da sentença objetada por seus próprios fundamentos.

6.

Da análise das provas colacionadas aos autos, vê-se que no instrumento contratual de abertura de conta de corrente devidamente assinado pela autora consta a seleção da opção de contratação de “cesta bancária”, todavia, não há descrição no aludido documento das taxas e porcentagens cobradas referentes ao respectivo serviço.

7.

Desse modo, como bem mencionado na sentença prolatada pelo juízo
a quo
, não se admite a cobrança de taxas e valores atinentes a serviços, cujos termos sequer se encontram expressamente descritos no momento da contratação, que podem, inclusive, colocar o consumidor em desvantagem desmedida e injustificada, em flagrante desconformidade com as normas consumeristas.

8.

Soma-se a isso o fato de que autora é pessoa idosa e utiliza sua conta bancária para recebimento de benefício previdenciário, com a realização de movimentações essenciais e comuns a todos os usuários, de modo que não está sujeita à cobrança da tarifa denominada “
CESTA B. EXPRESSO”, conforme previsão do art. 2º da Resolução do n. 3.919, de 25/11/2010, do Banco Central do Brasil.

9.

Já em relação ao suposto empréstimo contraído pela recorrida, o banco recorrente não apresenta nenhum instrumento contratual que ateste a aquisição de tal serviço pela consumidora. Tão somente apresenta extrato com a disponibilização da quantia de R$ 1.770,00 (mil e setecentos e setenta reais), que, sozinha, não tem o condão de comprovar a origem do débito.

10.

Quanto a esse ponto específico, importante destacar que restou consignado a possibilidade de a instituição financeira demandada proceder ao abatimento da aludida quantia da condenação imposta em sentença.

11.

Assim, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao não demonstrar a legitimidade das contratações impugnadas pela consumidora, ficando caracterizada a falha na prestação do seu serviço, razão pela qual deve restituir à recorrida, em dobro, as quantias indevidamente debitadas de sua conta bancária.

12.

Danos morais configurados em decorrência dos incessantes descontos de valores indevidos da conta bancária da recorrida, que perduraram do ano de 2019 a 2021.

13.

Quantum
fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta redução, porquanto adequado ao caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022